Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica nos autos originários laudo de avaliação dos imóveis penhorados. Demais, os documentos acostados ao corpo do recurso, além de não terem sido apresentados ao Juízo originário, são documentos unilaterais, ainda sem Contraditório da contraparte.
2. O excesso de penhora (artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil) somente será analisado após a avaliação do bem e depois de ouvida a parte contrária.
3. Recurso conhecido e não provido.